Tribunal: TJPA
Processo: 0807361-73.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807361-73.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

AGRAVADO: PREGOEIRA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE DIANTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PREVISTA NO EDITAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto e lhe negar provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal d
e Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato de Araújo Alencar (Juiz Convocado).

Belém, 27 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela cautelar recursal, interposto por
ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos do
mandado de segurança
, proc. nº
0835795-47.2017.8.14.0301
, indeferiu os pleitos liminares requeridos pela impetrante
, nos seguintes termos
:

“(...)

É o relatório. Decido.

Fixada a competência desse juízo para analisar o feito, verifico que o impetrante apresentou dois pedidos liminares, alegando que foi ilegalmente declarado inabilitado e desclassificado do pregão nº 07/2017.

Nesse ponto, deve-se esclarecer que para a concessão de medida liminar é necessário o preenchimento dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

No caso sob análise, observo que em recurso administrativo a inabilitação e desclassificação (Id. 2901070) da impetrante foi fundamentada na ausência de comprovação de capacidade técnica (item 9.2.4, ‘a’ e ‘b’); pela ausência de vistoria em todos os postos de prestação de serviço, bem como do laudo da vistoria não conter o timbre da impetrante (itens 16.1 e 5.2); e, por fim, na ausência de cumprimento de diversos pontos da proposta comercial.

Com base nesses fundamentos, observo que, de fato, os atestados de capacidade técnica juntados pela impetrante têm por objeto, apenas, a prestação de serviço de vigilância desarmada, não apresentando nenhum laudo de vigilância armada, que também é objeto do edital.

Ademais, apesar da impetrante ter juntado os laudos de vistoria dos postos de serviço, os mesmos não estão em papel timbrado da empresa, conforme preceitua o item 16.1 do anexo I do Edital.

No mais, no que concerne a correção da proposta comercial, trata-se de prova que exige conhecimento técnico, que não pode ser apreciada em cognição sumária, e tampouco em sede de mandado de segurança, dada a natureza dessa ação.

Assim, diante do exposto acima, entendo que a impetrante não logrou demonstrar o fumus boni iuris de seu direito, razão pela qual INDEFIRO os pedidos liminares.

Notifique-se a parte impetrada e o litisconsorte passivo, para prestarem informações no prazo de 10 dias, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009.

Após, vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

A cópia desta decisão servirá como mandado/carta.

Belém, 26 de junho de 2020.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza de Direito Titular da 9ª Vara Cível
”

Em suas razões (id. 3362255
), a agravante apresentou os fatos informando tratar-se de
mandado de segurança em que pleiteou
a suspensão de todos os atos administrativos do Pregão Eletrônico nº 07/2017 levado a efeito pela Companhia de Saneamento do Pará - Cosanpa, ora agravada, bem como os atos dele decorrentes, incluindo a contratação da empresa Belém Rio Segurança -

Eireli, nas condições e valores obtidos na referida modalidade de licitação
.

Informou que no dia 04 de outubro de 2017, a pregoeira agravada abriu a sessão pública para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 07/2017, realizado por intermédio do site eletrônico Comprasnet (www.comprasnet.gov.br), ocasião em que apresentou o menor preço no valor global de R$ 5.071.143,00 (cinco milhões, setenta e um mil e cento e quarenta e três reais), encaminhando, após, sua proposta com as planilhas de custos adequadas ao lance ofertado, juntamente com sua documentação de habilitação.

Afirmou que foi desclassificada e inabilitada por desatendimento aos seguintes itens do edital que aponta, sendo, desse modo, convocada a segunda colocada, O. S. Serviços de Vigilância Ltda, que, segundo afirma, foi desclassificada por não ter se manifestado sobre o recebimento da sua convocação e quanto ao interesse na manutenção da sua proposta, conforme rege o item 7.8.1 do edital.

Destacou que a terceira colocada, Belém Rio Segurança - Eireli, apresentou proposta no valor de R$ 6.202.000,00 (seis milhões e duzentos e dois mil reais) que, segundo afirma, foi no importe R$ 1.130.857,00 (um milhão, cento e trinta mil e oitocentos e cinquenta e sete mil reais) acima da sua (agravante - R$ 5.071.143,00), ou seja, conforme argumenta, quantia 22,30% (vinte e dois vírgula trinta por cento) maior.

Argumentou que a terceira colocada apresentou os seus documentos e proposta com planilhas de custos idênticas aos seus (da agravante) que, entretanto, de modo diverso, foram aceitos e habilitados, tendo a pregoeira agravada apresentado o resultado declarando a terceira colocada vencedora do certame.

Disse que interpôs recurso administrativo contra a decisão que a alijou do certame, tendo sido indeferido seu recurso e mantida a decisão pela autoridade coatora, e que por isso impetrou o
mandamus
.

Defendeu o cabimento do recurso.

Sobre o mérito recursal discorreu sobre a necessidade de reforma da decisão agravada, a existência de seu direito líquido e certo e sua desclassificação do certame, que qualifica como abusiva e infundada.

Argumentou sobre os princípios da igualdade, do julgamento objetivo e da vinculação ao edital, bem como acerca dos itens do edital que versam sobre o menor preço global do lote, atestados de capacidade técnica, de vistorias e planilhas de custos, citando legislação, doutrina e jurisprudência que entendeu embasar seus argumentos.

Discorreu sobre os pressupostos concernentes à concessão da medida liminar
inaudita altera pars
para determinar a suspensão do certame licitatório, citando legislação e doutrina.

Afirmou restar configurado o
fundamento relevante
ao justificar, como fundo de direito, a ilegalidade dos atos administrativos executados pela autoridade coatora, ora agravada, com sua (da agravante) inabilitação e desclassificação sem, conforme argumenta, fundamentação fática e legal para tanto, o que entende estar comprovado pelos documentos apresentados na licitação e juntados na ação principal, tendo, assim, segundo argumenta, cumprido as exigências editalícias,

Destacou que o
periculum in mora

resta evidente, na medida em que a declaração da empresa Belém Rio Segurança - Eireli como vencedora do certame lhe causará, acaso não imediatamente acautelado pela medida liminar requerida, grave, irreparável e irremediável dano, não só pelos valores globais licitados, mas também pela contratação de empresa supostamente vencedora que sequer apresentou o menor preço no referido certame.

Requer a agravante o conhecimento do recurso, a concessão da tutela antecipada recursal para suspender todos os atos administrativos do Pregão Eletrônico nº 07/2017 da recorrida, bem como os atos dele decorrentes, inclusive homologação e contratação da empresa Belém Rio Segurança Eireli e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (id nº 3794955).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 3824901).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, na hipótese específica dos autos, a recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido
de concessão de liminar
para suspender todos os atos administrativos do Pregão Eletrônico nº 07/2017 da agravada, bem como os atos dele decorrentes, inclusive homologação e contratação da empresa Belém Rio Segurança - Eireli em razão de supostas irregularidades ocorridas no processo licitatório.

Cumpre esclarecer que,
tratando-se de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que indeferiu a liminar, levando-se em consideração as provas carreadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Assim, no presente caso, em que pese os fundamentos apresentados pela agravante, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que não foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da liminar em sede de mandado de segurança.

Pois bem. O art. 7º, inciso III da Lei do Mandado de Segurança estabelece que:

“
Art. 7
o
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (
...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”

Como se observa, a lei exige o preenchimento de dois requisitos para o deferimento da liminar em sede de
mandamus
, quais sejam, fundamento relevante e que do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da lide.

No presente caso, cuido que o requisito da relevante fundamentação não restou demonstrado, diante da possibilidade de
falta de prova pré-constituída conforme ventilou o juízo de origem em sua decisão, fato que poderá gerar, inclusive, o indeferimento da inicial ante a ausência da condição da ação do mandado de segurança impetrado.

A doutrina, a respeito do direito líquido e certo, ensina que não basta que ele possa vir a ser demonstrado, mas que deverá ser desde logo, de pronto, inequivocamente existente e definido em seu conteúdo, independentemente de comprovação posterior, de modo a
não pairar dúvida a seu respeito.

Em se tratando de procedimento licitatório, é de se observar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório a fim de o que o certame não seja declarado nulo. O referido axioma preceitua que a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculado, bem como que o julgamento e classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avaliação constante no edital. É o que se extrai do enunciado dos artigos 41 e 43, V, da Lei nº 8.666/93,
ipseris iteris
:

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

(...)

V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital;

O princípio ao norte citado se dirige tanto à Administração como aos licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório, de maneira que, caso não haja o atendimento às exigências concernentes à proposta por parte dos candidatos, estes serão desclassificados conforme artigo 48, I, da Lei nº 8.666/93,
verbis
:

Art. 48. Serão desclassificadas:

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;

Quando a Administração estabelece, no edital, as condições de participação da licitação e as cláusulas essenciais do futuro contrato, os interessados apresentarão suas propostas com base nesses elementos. Caso haja aceitação de proposta ou contrato celebrado com desrespeito às condições previamente estabelecidas, burlados estão os princípios da licitação e, em especial, o da igualdade entre os licitantes, pois aquele que se prendeu aos termos do edital poderá ser prejudicado pela proposta apresentada pelo licitante que os desrespeitou.

Na hipótese presente, as alegações formuladas pela impetrante, as quais tenta corroborar com um manancial de documentos juntados na ocasião da impetração do
mandamus
, parece não serem suficientes para caracterizar a liquidez e certeza na espécie, visto que os documentos acostados a
os autos principais dão conta de que a inabilitação e desclassificação da recorrente se deu em razão do não cumprimento de itens constantes do edital licitatório.

Melhor explicando, a desclassificação da recorrente foi objeto de recurso administrativo, confirmando-se a decisão da pregoeira, visto que com efeito a empresa agravante não cumprira as regras do certame previstas no edital, conforme bem pontuou o juízo
a quo
, ao dizer “
No caso sob análise, observo que em recurso administrativo a inabilitação e desclassificação (Id. 2901070) da impetrante foi fundamentada na ausência de comprovação de capacidade técnica (item 9.2.4, ‘a’ e ‘b’); pela ausência de vistoria em todos os postos de prestação de serviço, bem como do laudo da vistoria não conter o timbre da impetrante (itens 16.1 e 5.2); e, por fim, na ausência de cumprimento de diversos pontos da proposta comercial
”
.

Decerto que os itens delineados no edital devem ser cumpridos pelos concorrentes ao processo licitatório de modo integral, acertando mais uma vez o juiz de primeiro grau ao arrazoar que
“Com base nesses fundamentos, observo que, de fato, os atestados de capacidade técnica juntados pela impetrante têm por objeto, apenas, a prestação de serviço de vigilância desarmada, não apresentando nenhum laudo de vigilância armada, que também é objeto do edital”
e ainda que
“...apesar da impetrante ter juntado os laudos de vistoria dos postos de serviço, os mesmos não estão em papel timbrado da empresa, conforme preceitua o item 16.1 do anexo I do Edital”.

Observa-se, ademais, que a agravante se limita a afirmar que os atos da pregoeira da recorrida foram desnecessários e desproporcionais, pois teria a recorrente demonstrado sua capacidade técnica, além de ter realizado vistoria nos 26 (vinte e seis) postos de serviços, vistorias essas assinadas pelo responsável da agravada, todavia juntou termo de vistoria somente de 11 (onze) unidades, descumprindo, conforme já ressaltado, o item 9.2.4., “b”, do edital (id nº 3366399 – fl. 50).

Quanto à alegação de que a desclassificação mostrou-se exagerada diante da não apresentação da documentação em papel timbrado, esclareço que tal exigência é prevista expressamente no edital, em seu item 16.1 (id nº 3366399 – fl. 68).
Dessa maneira, ao apresentar, no momento da habilitação, os documentos em papel não timbrado, a ora agravante não cumpriu integralmente as disposições editalícias relativas aos documentos comprobatórios, motivo pela qual foi inabilitada do certame.

De mais a mais, a jurisprudência considera que o edital faz lei entre as partes quando os critérios nele estabelecidos não representam afronta aos princípios da razoabilidade e legalidade, de modo que não se divisa ilegal a inabilitação da recorrente, vez que descumpriu disposições previamente estabelecidas no certame a que concorreu. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA

Indeferida liminar objetivando suspender o ato que inabilitou a impetrante da Concorrência Pública – Não cumprimento, a princípio, de exigências do Edital, relativamente à qualificação econômico financeira - Ausência dos requisitos autorizadores da medida: "fumus boni juris" e "periculum in mora" – Decisão mantida – Recurso improvido. (TJ-SP 2124506-87.2018.8.26.0000, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 17/07/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/07/2018)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

O Edital estabelece as normas que regem o certame, à míngua de prévia e oportuna impugnação, são vinculantes não só para a Administração como também para todos os participantes. Não há ilegalidade na exigência editalícia de que as cópias de documentos imprescindíveis sejam autenticadas. Tal providência é necessária e usual em certames dessa natureza, pois visa a assegurar a idoneidade dos documentos submetidos à avaliação da Comissão de Licitação. (TRF-4 - AC: 5040874-47.2011.404.7100, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 16/07/2013, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 18/07/2013).

Assim, não comprovado o requisito do
fumus boni iuris
em favor da recorrente não há como ser deferida a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1º grau.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus fundamentos.

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP

Belém/PA, 27 junho de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2022